Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-57.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de inscrição suplementar da advogada no Conselho Seccional da OAB/DF. A ação originária visava o cancelamento de registro negativo no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de inscrição suplementar da advogada no Conselho Seccional da OAB/DF constitui irregularidade capaz de justificar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
A ausência de inscrição suplementar na área da seccional da OAB diversa da atuação profissional do advogado, apesar da atuação regular, configura infração administrativa ou disciplinar, não caracterizando vício processual sancionado com o indeferimento da peça vestibular e a extinção do processo pelo Código de Processo Civil.
O indeferimento da petição inicial fora das hipóteses legais previstas no art. 330 do CPC viola o direito de acesso à justiça e o devido processo legal.
A jurisprudência do STJ reconhece que a atuação habitual sem inscrição suplementar não inabilita o advogado para o exercício da advocacia em outra base do território nacional.
O pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial e reiterado na apelação, foi deferido com efeitos retroativos, diante da comprovação da hipossuficiência econômica e a falta de sua análise no juízo de origem.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento:
A ausência de inscrição suplementar do advogado em Conselho Seccional diverso do de sua inscrição principal não inabilita sua atuação processual, constituindo mera infração administrativa ou disciplinar.
O indeferimento da petição inicial por tal motivo configura violação ao devido processo legal e ao direito de acesso à justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330; 485, I e IV; EOAB, art. 10, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 05/02/2014. STJ, EAREsp 731.176/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 22/03/2021.